Tribunal: STF
Processo: HC 264126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Hélio Arruda Barroso, em favor de Edgly Dutra Barbosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDGLY DUTRA BARBOSA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - Rese n. 0025731- 89.2019.8.06.0001. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por suposta participação como mandante em homicídio consumado e tentado (e-STJ, fls. 3-4). 



    A defesa apresentou recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de origem lhe negado provimento, nos termos do acórdão de fls. 23-50 (e-STJ). 



    Alega que a decisão de pronúncia foi baseada em suposições, ilações e conjecturas, sem provas concretas, e que o princípio do in dubio pro societate foi indevidamente aplicado. 



    Afirma que não há indícios suficientes de autoria ou participação do paciente no delito, e que a pronúncia foi mantida sem lastro probatório mínimo. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja suspensa a sessão de julgamento marcada para 4/7/2025 e, no mérito, pugna pela despronúncia da paciente.



    O habeas corpus não foi conhecido porque reiterava questão contida no recurso especial já julgado.



    Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, impetrante diz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em reconhecer o conhecimento da impetração mesmo quando existente recurso especial.



    Requer “a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça seja instado a proceder à análise do mérito do Habeas Corpus n.º 1013318/CE (2025/0227563-2). Alternativamente, caso não se entenda pelo cabimento da presente impetração nos moldes ora apresentados, requer-se, ao menos, a concessão da ordem de ofício, com fundamento no art. 192 do RISTF e no art. 647- A do Código de Processo Penal, em razão do evidente constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente.”



    É o relatório.



    Não tem razão o impetrante.



    É certo que a jurisprudência se formou no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).



    Tal entendimento se aplica ao recurso especial, evidentemente.



    Todavia, não é esse o caso dos autos.



    No presente caso, não se trata de impetração concorrente ao recurso especial.



    Trata-se de reiteração de pedido, porquanto já apreciada a matéria no bojo do recurso especial. Veja-se trecho do acórdão do recurso especial:



    No caso dos autos o tribunal de origem entendeu que havia indícios de autoria (e-STJ, fls. 1206-1208). Isso porque a sentença foi devidamente fundamentada, uma vez que tanto a materialidade quanto os indícios de autoria do delito foram devidamente comprovados nos autos, com base principalmente nos depoimentos das testemunhas na fase inquisitorial e em juízo, além das provas colhidas durante o processo.



    Inadmissível, portanto, a impetração de habeas corpus para, dois anos depois, pretender rediscutir a matéria já decidida. Esta Corte não admite reiteração de pedido:



    Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revisão criminal. Reiteração de pedido através de novo advogado. Irrelevância. O tribunal não admite reiteração de pedido. Agravo não provido. (AgR no HC 256.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025)



    Inexiste, ainda, ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente